Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-28.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Sonia Beatriz Monteiro Maciel, contra a decisão monocrática que indeferiu o seu pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e assinalou o prazo de 05 (cinco) dias para a recorrente providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Nesta ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não houve manifestação acerca do pedido subsidiário de parcelamento das custas judiciais em 06 (seis vezes).
Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.
Sem contrarrazões.
É a síntese do relatório, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Nesse contexto, razão assiste a embargante, pois a decisão embargada nada disse sobre a questão de parcelamento do preparo recursal.
Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão:
Na ocasião, a embargante pugna para que seja deferido o pedido de parcelamento do pagamento do preparo recursal em seis vezes.
Sem razão contudo.
Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos pela própria embargante, foi possível constatar que, como Pensionista, ela possui uma renda bruta no valor aproximado de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e, mesmo com os descontos obrigatórios e facultativos, restam-lhe uma renda líquida no importe de R$ 7.290,97 (sete mil, duzentos e noventa reais e noventa e sete reais) – ID. 95904962/fl. 03, de modo que, não demonstra a impossibilidade financeira de pagamento em parcela única do preparo recursal que perfaz o valor total de R$ 1.336,35 (mil trezentos e trinta e seis reais e trinta e cinco centavos).
Ademais, cumpre destacar que, em pesquisa ao Portal da Transparência do Governo do Estado de Matogrosso, foi possível constatar que a embargante também possui contrato temporário junto a SEDUC/MT, no cargo de Professora, percebendo o quantum de R$ 3.329,78 (três mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), de modo que, não há por onde prevalecer a elevada condição de hipossuficiência que insiste alegar.
Somente para constar, eis o precedente:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZATÓRIA – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A regra é no sentido de que a parte deve pagar às custas, de forma antecipada, podendo ser parcelada durante o curso do processo, conforme prescreve o Códex Processual Civil em vigor, e a exceção, relativa aos beneficiários da justiça gratuita é a suspensão ao pagamento enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.
II - De acordo com a jurisprudência pátria para a concessão do parcelamento das despesas processuais é necessário comprovar o elevado estado de necessidade financeira, que impeça o pagamento integral das custas, o que não foi demonstrado. (N.U 1023621-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 07/06/2021).
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, e assim, indeferir o pedido de parcelamento do preparo recursal.
Publique-se e Intimem-se.
Cumpra-se.